Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-17.2022.8.11.0077
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-17.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MISSAO CRISTA BRASILEIRA - CNPJ: 03.004.504/0003-30 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (APELADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITORIA – NOTAS FISCAIS FUNDADAS EM DUPLICADAS VENCIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA COBRANÇA – REJEITADA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – SÚMULA 481 DO STJ – ACOLHIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 18 da Lei das Duplicatas, refere-se à pretensão da execução do título, portanto, não se destina à pretensão para o ajuizamento da ação monitória, a qual é fundada em documento firmado pelo devedor sem força executiva.

2. Rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão do ajuizamento do feito monitório se na análise do período que medeia entre o vencimento das duplicatas e o ajuizamento da ação monitória não transcorreu o prazo de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

3. O termo inicial dos juros de mora no presente caso é o vencimento da duplicata, pois se trata de mora ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento da obrigação.

4. Tratando-se de instituição assistencial sem fins lucrativos com atuação comunitária, a gratuidade da justiça deve ser analisada de forma ponderada, visando à manutenção de suas atividades, que beneficiam a sociedade. Com base na documentação apresentada pela própria credora e nos termos da Súmula 481 do STJ, é necessária a reforma da sentença para conceder a assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MISSAO CRISTA BRASILEIRA
, visando reformar a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, nos autos da Ação Monitória no 1000904-17.2022.8.11.0077, proposta por
DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – EPP
, em desfavor da ora apelante.

Nos termos da inicial, a empresa credora alegou ser titula de créditos fundado em notas fiscais referente a insumos hospitalares, no total de R$ 35.381,31 (trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

Houve apresentação de Embargos moratórios (id. 208131166).

Após análise dos autos (id. 208131195), o Juiz a quo julgou improcedente os embargos monitórios, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, com correção monetária a partir do vencimento do crédito, e juros de 1% ao mês pelo INPC, a contar da data da constituição em mora ou da citação.

Por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a embargante apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 208131199), requerendo o deferimento da justiça gratuita, sob o argumento de ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, destinada a oferecer serviços de saúde para os mais necessitados, não tendo condições financeiras para suporta os custos processuais.

Preliminarmente, aduziu que os títulos de crédito fundantes da dívida, estão afetadas pela prescrição estampada no art. 206, VIII do CPC.

Aduziu que todos títulos foram firmados no ano de 2018, e que a ação monitoria só foi proposta no ano de 2022.

No mérito, argumenta o excesso de execução. Aduzindo ter efetuado o pagamento parcial do valor questionado.

Ainda, alegou o equívoco da sentença com relação a data inicial para incidência dos juros e da correção.

Com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 208131205), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Apelante sustenta ser uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social, sendo reconhecido como entidade filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e possuindo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

É evidente, porém, que, em se tratando de instituição assistencial sem fins lucrativos cujo objetivo precípuo é a atuação comunitária, a questão da gratuidade da justiça deve ser analisada de forma ponderada, tendo como norte a manutenção das atividades da instituição, as quais presumivelmente beneficiam a sociedade.

Analisando a documentação colacionada aos autos pela própria credora (id. 208129372), não restam dúvidas da necessidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Analisando o documento supramencionado, verifico que a instituição filantrópica requerida possui 26 faturas elétricas inadimplidas, 09 cheques devolvidos sem fundo, e 84 títulos protestados.

Dessa forma, nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Assim, resta evidente a insuficiente financeira da apelante.

Com tais considerações, nesse ponto, entendo que a sentença de primeiro grau deve sofrer reforma a fim de garantir a embargante/apelante à concessão da gratuidade de justiça.

Com relação a alegação da existência de prescrição
, verifico que ação monitória está fundada em dezesseis notas fiscais que evidenciam a compra, venda e o recebimento de insumos hospitalares. (id. 208129371 - Pág. 1 a 13).

Entretanto, detalhando os documentos supramencionados, verifico que todas as notas fiscais fazem alusão expressa a duplicatas emitidas.

Primeiro vencimento – id. 208129371 - Pág. 1

Último vencimento – id. 208129371 - Pág. 9

Entretanto, o prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 18 da Lei das Duplicatas, refere-se à pretensão da execução do título. Portanto, não se destina à pretensão para o ajuizamento da ação monitória, a qual é fundada em documento firmado pelo devedor sem força executiva.

Assim, o STJ possui entendimento de que o prazo prescricional para a propositura da ação monitoria baseada em duplicata prescritas, sem valor executivo é de 05 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, a contar da data de seu vencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes.

2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1896708 SP 2021/0144415-4, quarta turma, relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 14/03/2022).

Ainda,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA -
AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS PRESCRITAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS
- PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, com vistas a cobrar títulos de créditos prescritos, é de 05 (cinco) anos, a contar da data de vencimento das cártulas, à luz do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0000895-70.2017.8.11.0102, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 17/08/2022).

Dessa forma, rejeito a preliminar referente à prescrição dos títulos.

Com relação à alegação de excesso da dívida
, a apelante aduz ter efetuado pagamento parcial no valor de R$ 865,77 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Entretanto, analisando os autos, observo que a apelante não colacionou aos autos nenhum comprovante de pagamento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inepta a inicial monitória, quando inconteste a prova do débito.

(...)

Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003300-17.2021.8.11.0007, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/08/2022).

Dessa forma, nesse ponto, entendo que a sentença não deve sofrer reforma.

Por fim,

com relação aos juros de mora e à correção monetária, em ação monitória, tem-se que devem incidir desde o vencimento da obrigação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DOS TÍTULOS.

"A ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.896.708/SP),
"a contar da data de vencimento estampada na cártula" (REsp 1.088.046/MS). Com relação aos juros de mora e à correção monetária, em ação monitória, tem-se que devem incidir desde o vencimento da obrigação. (TJMG, 11a CÂMARA CÍVEL, RAC 5064648-62.2018.8.13.0024, RELATOR: DES. MARCELO PEREIRA DA SILVA, JULGADO EM 06/03/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS PROTESTADAS SEM ACEITE - PROVA ESCRITA SUFICIENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.

(...)

-
Tratando-se de ação monitória fundada em duplicata, com vencimento liquido e certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento da dívida."
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0024.10.170207-4/001, RELATOR (A): DES.(A) APARECIDA GROSSI , 17A CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 16/02/2022, PUBLICAÇÃO DA SÚMULA EM 18/02/2022)

Assim, tendo o demandante adotado a data de vencimento dos títulos, como termo inicial dos consectários legais, entendo que sentença não merece reforma nesse ponto.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de apelação, apenas para reconhecer a necessidade da concessão da justiça gratuita da empresa devedora/apelante, mantendo as demais cominações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024